Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCESSÃO. INDENIZAÇÃO. PROVENTOS DEVIDOS NO PERÍODO DE ATRASO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. DANOS MORAIS.
1. Preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria, o servidor público deve ser indenizado pela demora injustificada na análise e deferimento de seu requerimento, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.
2. A indenização deve corresponder ao período de atraso na concessão da aposentadoria, calculada com base na última remuneração recebida na atividade e observados os descontos compulsórios.
3. A longa duração do processo administrativo de concessão de aposentadoria, decorrente de anormal e injustificada demora na prestação do serviço público pelo Distrito Federal (10 meses), provoca abalo moral na servidora idosa e cardiopata, que é obrigada a permanecer trabalhando em plena pandemia da Covid-19, vendo frustradas as suas expectativas de usufruir o legítimo descanso pelos anos laborados em atividade comprovadamente reconhecida como insalubre.
4. Deu-se provimento ao apelo da autora.